Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga o agravante ALEX PEDRO ALVES DE ARAUJO decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar no 1004056-69.2020.8.11.0004, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, movida em desfavor de ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, BANCO DO BRASIL AS, EVANDRO MOREIRA AMORIM e TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI – ME, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, ex-sócia da empresa Administra Bem Ltda., sob o argumento de que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas, bem ainda em razão da inexistência da excepcional desconsideração da personalidade jurídica.
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese que (i) MARILDA PASSAGLIA PAIVA foi sócia e, que no ano de 2019 se retirou dos quadros societários da Empresa; (ii) figurava no Contrato Social da empresa como administradora, junto com EVANDRO MOREIRA AMORIM; (iii) os compromissos por eles firmados só teriam validade se fosse assinado pelos dois sócios, caso que não ocorreu no contrato do Agravante; (iv) o Contrato de Compra e Venda jungido aos autos e assinado pelas partes não faz alusão a qualquer Procuração Pública outorgada por MARILDA; (v) a Sócia se esquivou de assinar os documentos que eram de sua responsabilidade, praticando de forma distorcida o que ficou preconizado no Contrato Social da empresa; (vi) não há aqui em se falar sobre a retirada da sócia administradora retirante da ADMINISTRABEM participações, uma vez que diante da verificação de prejuízos, esses farão parte do risco do empreendimento e responsabilidade pessoal por eles promovido; (vii) a prática do ilícito na qualidade de administrador, sócio, controlador ou representante legal de pessoa jurídica não obsta a responsabilização direta; (viii) fica evidente a litigância de má-fé, articulada pela parte Agravada.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para que a agravada Marilda Passaglia De Paiva seja mantida no polo passivo nos autos, bem ainda, seja determinado que o Juízo da 1a Vara Cível exclua a parte dispositiva em que lhe condenou em honorários de sucumbência, assim como, reconheça a litigância de má fé da agravada.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, II, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Pretende o agravante revisar o contrato particular de compromisso de compra e venda, em que figura como parte vendedora DMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LIDA e comprador ALEX PEDRO ALVES DE ARAUJO, firmado em 25/04/2018, destinado à aquisição de lote 21 da quadra 30 do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças-MT (ID 43598715-origem)
Conforme se denota dos autos, o contrato foi celebrado somente com a pessoa jurídica, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas, e levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder, por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda.
Em outro aspecto, entendo que a matéria referente à legitimidade passiva não demonstra perigo de dano, de sorte que é possível aguardar o julgamento do mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =